Tribunal: TJES
Processo: 0002075-48.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário; Inadimplemento
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002075-48.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COOPERATIVA DE CREDITO COOPERMAIS - SICOOB COOPERMAIS

APELADO: CASTRO E CAUS LTDA ME e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA AJUIZADA CONTRA EMPRESA EXTINTA. ALEGADA OMISSÃO QUANTO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA NÃO SURPRESA. INOCORRÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pela COOPERATIVA DE CRÉDITO COOPERMAIS – SICOOB COOPERMAIS contra acórdão da Terceira Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento à apelação interposta, mantendo a sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação monitória ajuizada em face de empresa já extinta. A parte embargante alega omissão no acórdão quanto à análise dos arts. 9º e 10 do CPC/2015, que tratam dos princípios do contraditório e da não surpresa, bem como quanto à jurisprudência do STJ sobre redirecionamento de execuções para os sócios de empresas extintas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar fundamentos jurídicos invocados pela parte embargante, notadamente os arts. 9º e 10 do CPC/2015 e a jurisprudência do STJ acerca da responsabilização dos sócios de pessoa jurídica extinta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrenta expressamente as teses centrais invocadas na apelação, notadamente quanto à ausência de capacidade processual da empresa extinta e à inviabilidade da sucessão processual dos sócios e da desconsideração da personalidade jurídica, com fundamentação clara e coerente.

A simples ausência de menção expressa a determinados dispositivos legais (arts. 9º e 10 do CPC/2015) ou a precedentes específicos invocados pela parte não configura, por si só, omissão, desde que a matéria jurídica tenha sido devidamente apreciada de forma fundamentada, como ocorreu no caso.

A divergência entre o entendimento adotado pelo acórdão e aquele pretendido pela parte não caracteriza omissão, mas sim juízo jurídico contrário ao interesse da parte, sendo incabível sua rediscussão por meio de embargos de declaração.

Conforme jurisprudência do STJ, não há obrigatoriedade de análise exaustiva de todos os argumentos das partes, sendo suficiente a fundamentação adequada e suficiente para resolver a controvérsia (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 1.214.790/CE).

Os embargos de declaração não constituem meio adequado para fins meramente protelatórios ou para viabilizar artificialmente o prequestionamento, sendo imprescindível a demonstração de vício no julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração improvidos.

Tese de julgamento
:

A decisão judicial não incorre em omissão quando examina de forma fundamentada as questões centrais do litígio, ainda que não mencione expressamente todos os dispositivos legais ou precedentes citados pelas partes.

A divergência de entendimento jurídico entre o acórdão e a tese sustentada pela parte não configura omissão nem autoriza o uso dos embargos de declaração como via de rediscussão do mérito.

O prequestionamento para fins recursais exige a presença de vício no julgado, não sendo cabível sua obtenção por meio de embargos declaratórios quando ausente omissão, obscuridade ou contradição.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, IV; 1.022, I a III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no AREsp 1.214.790/CE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 03.03.2017; STJ, EDcl no REsp 859.573/PR, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, DJe 18.06.2008; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 860.920/SP, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, DJe 07.06.2016; TJES, Emb. Decl. na Ap. Cív. nº 035140206810, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, j. 13.11.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO COOPERMAIS - SICOOB COOPERMAIS
em face do v. acórdão (ID 13096686) proferido por esta Colenda Terceira Câmara Cível, que, à unanimidade, negou provimento ao seu recurso de Apelação Cível, mantendo a sentença que extinguiu a Ação Monitória de origem sem resolução do mérito.

Em suas razões recursais, a parte embargante sustenta a ocorrência de

omissão
no julgado. Alega, em síntese, que o acórdão não enfrentou a tese de violação aos artigos 9º e 10 do Código de Processo Civil, que tratam dos princípios do contraditório e da não surpresa, e que teria ignorado a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que, segundo afirma, autorizaria o redirecionamento do feito aos sócios da empresa extinta.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos, com a concessão de efeitos infringentes, para anular a decisão e determinar o retorno dos autos à origem para o prosseguimento da ação em face dos sócios.

Devidamente intimada, a parte embargada apresentou contrarrazões (ID 14281588), pugnando pela rejeição do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 6 de agosto de 2025

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de Embargos de Declaração opostos pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO COOPERMAIS - SICOOB COOPERMAIS
em face do v. acórdão (ID 13096686) proferido por esta Colenda Terceira Câmara Cível, que, à unanimidade, negou provimento ao seu recurso de Apelação Cível, mantendo a sentença que extinguiu a Ação Monitória de origem sem resolução do mérito.

Em suas razões recursais, a parte embargante sustenta a ocorrência de

omissão
no julgado. Alega, em síntese, que o acórdão não enfrentou a tese de violação aos artigos 9º e 10 do Código de Processo Civil, que tratam dos princípios do contraditório e da não surpresa, e que teria ignorado a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que, segundo afirma, autorizaria o redirecionamento do feito aos sócios da empresa extinta.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos, com a concessão de efeitos infringentes, para anular a decisão e determinar o retorno dos autos à origem para o prosseguimento da ação em face dos sócios.

Devidamente intimada, a parte embargada apresentou contrarrazões (ID 14281588), pugnando pela rejeição do recurso.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise da irresignação.

Como cediço, os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão judicial
obscuridade
ou
contradição
, ou, ainda, quando for
omitido
ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (1.022, I e II, do CPC). Admite-se, ainda, a correção de eventuais
erros materiais
, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil.

De acordo com lição de José Carlos Barbosa Moreira, a
falta de clareza
, ou
obscuridade
, é defeito capital em qualquer decisão, visto que a função precípua do pronunciamento judicial é, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida (BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Comentários ao Código de Processo Civil. vol. V, 11. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 547).

Já para se aferir a existência ou não de
contradição
, deve-se proceder a uma análise interna do que foi decidido, examinando a lógica das premissas do ato judicial, não havendo, portanto, que se falar em contradição entre julgados distintos ou entendimentos divergentes, entre as provas produzidas nos autos, etc.

No que concerne à
omissão
, esta restará caracterizada toda vez que o juiz ou o tribunal deixar de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examinadas de ofício.

Os embargos declaratórios não se prestam, portanto, ao reexame de matéria já decidida
, ou mesmo para responder questionamentos das partes, servindo tão-somente como instrumento integrativo do julgado, cujo único propósito é escoimar o comando judicial de vícios que prejudicam a sua efetivação.

Feitas tais considerações, e por considerar presentes os requisitos de admissibilidade dos aclaratórios,
CONHEÇO
do recurso a passo a apreciar a insurgência oposta ao aresto que ficou assim ementado:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMPRESA EXTINTA ANTES DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. AUSÊNCIA DE CAPACIDADE PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE DE SUCESSÃO PROCESSUAL E DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pela COOPERATIVA DE CRÉDITO COOPERMAIS - SICOOB COOPERMAIS contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação monitória ajuizada em face de CASTRO E CAUS LTDA ME, sob o fundamento de ausência de pressuposto processual, uma vez que a empresa demandada já havia sido regularmente extinta antes do ajuizamento da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a extinção regular da empresa ré antes do ajuizamento da demanda impede sua inclusão no polo passivo por ausência de capacidade processual; (ii) estabelecer se há possibilidade de sucessão processual dos sócios ou desconsideração da personalidade jurídica para redirecionamento da cobrança; e (iii) analisar a adequação da distribuição dos ônus sucumbenciais e da concessão da gratuidade de justiça à empresa extinta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A capacidade processual é pressuposto essencial para que uma pessoa jurídica possa figurar no polo passivo da demanda. A extinção regular da empresa, com baixa na Junta Comercial e na Receita Federal, implica na cessação da sua existência jurídica e, consequentemente, na perda da capacidade de estar em juízo.

4. O ajuizamento da ação monitória contra uma empresa extinta antes da propositura da demanda configura ausência de pressuposto processual, o que impõe a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IV, do Código de Processo Civil.

5. A sucessão processual de sócios somente é admitida quando a extinção da empresa ocorre no curso do processo, o que não é a hipótese dos autos, já que a empresa ré foi extinta mais de um ano e meio antes da propositura da ação.

6. A desconsideração da personalidade jurídica pressupõe a existência da própria pessoa jurídica, ainda que inativa. A extinção regular da empresa impede a responsabilização dos sócios por meio desse instituto, sendo necessária a propositura de ação específica para tal finalidade.

7. A condenação da parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, está em conformidade com o princípio da causalidade, uma vez que foi a demandante quem deu causa à propositura da ação contra parte ilegítima.

8. A concessão da gratuidade de justiça à empresa extinta não configura erro, pois o benefício pode ser requerido por sócios ou liquidantes que respondam por atos pendentes da sociedade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A pessoa jurídica regularmente extinta antes do ajuizamento da ação perde sua capacidade processual, impossibilitando que figure no polo passivo da demanda.

2. A sucessão processual de sócios somente se aplica quando a extinção da empresa ocorre no curso do processo, sendo inviável sua aplicação quando a empresa já estava extinta antes da propositura da ação.

3. A desconsideração da personalidade jurídica não pode ser utilizada para responsabilizar sócios de empresa extinta, sendo necessária ação própria para discutir eventual responsabilização pessoal.

4. A condenação da parte autora ao pagamento dos ônus sucumbenciais segue o princípio da causalidade, recaindo sobre quem deu causa à propositura da demanda.

A parte embargante alega omissão no acórdão. Contudo, sem razão.

Uma análise atenta do acórdão embargado, representado por seu voto condutor (ID 12221262), revela que a matéria foi devidamente enfrentada, não havendo qualquer vício a ser sanado. O julgado foi explícito e fundamentado ao concluir pela impossibilidade de prosseguimento da ação, destacando que:

(i)
A empresa ré, Castro e Caus Ltda ME, já se encontrava regularmente extinta há quase um ano e meio antes do ajuizamento da demanda, o que resulta na sua patente ausência de capacidade processual.

(ii)
A tese de sucessão processual foi expressamente rejeitada, sob o fundamento de que tal instituto só é aplicável quando a extinção da pessoa jurídica ocorre no curso do processo, o que não é a hipótese dos autos.

(iii)
A possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica também foi afastada, pois, como consignado, "não se pode desconsiderar algo que já não mais existe no mundo jurídico".

Dessa forma, é nítido que não houve omissão. O fato de o acórdão não ter adotado a linha jurisprudencial citada pela embargante não configura vício processual. Configura, na verdade, a adoção de um entendimento jurídico diverso, devidamente fundamentado na legislação e em outros precedentes deste e de outros tribunais.

O que se observa é o mero inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento, pretendendo, por via transversa,
a rediscussão do mérito da causa
. Os embargos de declaração, contudo, não são a via adequada para corrigir um suposto
error in judicando
(erro de julgamento) ou para adequar a decisão ao entendimento particular da parte.

Neste sentido, pela singela leitura do pronunciamento judicial, que não se resume à sua ementa, mas se perfaz com o teor do voto condutor, é suficiente atestar que todas as nuances jurídicas restaram devidamente apreciadas, ainda que tenha adotado tese contrária à defendida pela embargante, ao passo que não existe qualquer vício que macule o v. Acórdão impugnado.

A propósito, deve-se ter em mente que não configura omissão, obscuridade ou contradição o fato de não ter sido a matéria analisada sob o prisma pretendido pela embargante, notadamente se a questão foi decidida com supedâneo em regramentos legais aplicáveis à espécie e suficientes ao desate da controvérsia, como ocorre no caso em exame.

Demais disso, conforme a consolidada jurisprudência do STJ, o órgão julgador
não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte
, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado, tal como ocorre no presente caso (EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.214.790 - CE RELATOR: MINISTRO RIBEIRO DANTAS (2017/0313927-3).

Portanto, a motivação contrária ao interesse da embargante, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar novo julgamento da causa.

Ademais, a simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos declaratórios, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade.

Os embargos de declaração
não se traduzem no meio adequado para forçar o prequestionamento numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte
, sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros, quando o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada, conforme entendimento adotado por este Sodalício, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL OMISSÃO - VÍCIO INEXISTENTE REDISCUSSÃO DOS FUNDAMENTOS IMPOSSIBILIDADE DESNECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO DE TODOS OS PONTOS SUSCITADOS PELA PARTE RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Os embargos de declaração não traduzem o meio adequado para forçar o prequestionamento numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte, sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros, quando o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada em entendimento e legislação reputados adequados para dar efetiva solução à lide. 2. Portanto, se o órgão colegiado apreciou a matéria, e chegou a uma conclusão diversa da pretendida pela embargante, mas deu uma correta solução para a lide, resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios sob a pecha da omissão. 3. A jurisprudência do C. STJ é firme no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se sobre todos os argumentos tecidos pelas partes, devendo, tão somente, apreciar o tema de forma fundamentada de acordo com as razões que ensejaram o entendimento adotado. 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 035140206810, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA C MARA CÍVEL , Data de Julgamento: 13/11/2018, Data da Publicação no Diário: 23/11/2018)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA ACERCA DE DISPOSITIVOS LEGAIS. DESNECESSIDADE. 1. - Não há falar em omissão se o órgão julgador não silenciou, no julgamento, sobre nenhuma questão relevante suscitada pelas partes ou examinável de ofício. 2. -
Não é necessário ao julgador enfrentar os dispositivos legais citados pela parte ou obrigatória a menção dos dispositivos legais em que fundamenta a decisão, desde que enfrente as questões jurídicas postas na ação e fundamente, devidamente, seu convencimento
(STJ, EDcl no REsp. 859.573/PR, DJe 18-06-2008). 3. - Mesmo para fim de prequestionamento, os embargos de declaração só serão admissíveis se a decisão embargada ostentar omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre na hipótese dos autos. 4. - Recurso desprovido. (TJ-ES - ED: 00005429020148080046, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 25/06/2019, TERCEIRA C MARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/07/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA ACERCA DE DISPOSITIVOS LEGAIS. DESNECESSIDADE. 1. - Não há falar em omissão se o órgão julgador não silenciou, no julgamento, sobre nenhuma questão relevante suscitada pelas partes ou examinável de ofício. 2. - Não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de meramente dar efeito modificativo ao recurso (EDcl no AgRg no AREsp 860.920/SP, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 02-06-2016, DJe 07-06-2016). 3. -
Não é necessário ao julgador enfrentar os dispositivos legais citados pela parte ou obrigatória a menção dos dispositivos legais em que fundamenta a decisão, desde que enfrente as questões jurídicas postas na ação e fundamente, devidamente, seu convencimento
(STJ, EDcl no REsp. 859.573/PR, DJe 18-06-2008). 4. - Mesmo para fim de prequestionamento, os embargos de declaração só serão admissíveis se a decisão embargada ostentar omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre na hipótese dos autos. 5. - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 024020081725, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA C MARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/11/2018, Data da Publicação no Diário: 30/11/2018)

Também é firme a orientação jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça no sentido de que, para que haja possibilidade de análise de matérias prequestionadas em embargos de declaração, é imprescindível a presença de um dos vícios que ensejam a oposição de embargos declaratórios.

Sendo assim, não constituindo os embargos de declaração veículo próprio para o exame das razões atinentes ao inconformismo da parte, tampouco meio de revisão, rediscussão e reforma de matéria já decidida, seu desprovimento é de rigor.

Posto isso, firme das razões expostas,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO COOPERMAIS - SICOOB COOPERMAIS
e a eles
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume o aresto fustigado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar